Tribunal: TJMT
Processo: 1026325-54.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026325-54.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDIO DA SILVA - CPF: 106.664.191-91 (APELANTE), PATRICIA BEATRIZ LEITE DA SILVA - CPF: 026.531.161-62 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP - CNPJ: 04.707.324/0001-15 (APELADO), JOANA CAMILA DE PAULA - CPF: 026.481.781-80 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP - CNPJ: 04.707.324/0001-15 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIO BODNAR - CPF: 032.547.298-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1026325-54.2021.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante:
Cláudio da Silva.

Apelada:
Companhia de Saneamento da Capital – SANECAP.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOVAÇÃO RECURSAL – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – DESNECESSIDADE – RELAÇÃO CONTRATUAL DEMONSTRADA – VÍCIO DO CONSENTIMENTO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, INCISO II, DO CPC – REGULARIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Os vícios de consentimento exigem prova robusta para configuração, não bastando mera alegação, ônus do qual, o recorrente não se desincumbiu (art. 373, inc. II, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1026325-54.2021.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante:
Cláudio da Silva.

Apelada:
Companhia de Saneamento da Capital – SANECAP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Cláudio da Silva

em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da “ação de cobrança pelo procedimento comum” que lhe move a Companhia de Saneamento da Capital – SANECAP, julgou procedente os pedidos da inicial, para condenar o requerido, ora apelante, ao pagamento da quantia de R$ 8.794,01 (oito mil setecentos e noventa e quatro reais e um centavo), acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC) a partir do vencimento da dívida, além das custas processuais e honorários advocatícios, este arbitrado em 20% sobre o valor da condenação, restando suspensa a exigibilidade (art. 98, §3o, do CPC)

Inconformado, o apelante recorre suscitando preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, defende a inexistência de relação jurídica e falta de prova documental, afirmando que nunca residiu no endereço mencionado pela apelada, não realizando qualquer contratação de serviços de saneamento. Ademais, defende que o termo de confissão de dívida não possui a assinatura de duas testemunhas, requisito essencial para a validade como título executivo extrajudicial.

Prossegue afirmando que foi induzido à erro pela apelada, que o obrigou a assinar o Termo de Confissão de Dívida, com a promessa de que seu nome seria retirado do SERASA. Afirma que o boletim de ocorrência corrobora a alegação de que não vivia no endereço indicado pela apelada, comprovando a sua indução ao erro. Pugna pela reforma da r. sentença.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo (id. 178178781).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1026325-54.2021.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante:
Cláudio da Silva.

Apelada:
Companhia de Saneamento da Capital – SANECAP.

V O T O

Cinge-se dos autos que a Companhia de Saneamento da Capital – SANECAP move ação de cobrança contra Cláudio da Silva, aduzindo ser ele cadastrado como usuário e beneficiário do serviço de saneamento do Município de Cuiabá. Afirma que em débito com a Companhia, o apelante pactuou em 02.06.2014, o ‘Termo de Confissão de Dívida e Entrada de Parcelamento n.o 96640’, com uma entrada de R$ 40,00 (quarenta reais) e mais 48 parcelas no valor de R$ 112,35 (cento e doze reais e trinta e cinco centavos) cada.

Assevera que houve apenas o pagamento a título de entrada, ficando as 48 prestações inadimplidas, o que corresponde ao débito atualizado no importe de R$ 8.794,01 (oito mil setecentos e noventa e quatro reais e um centavo). Ao final, pugnou pela procedência da ação, condenado o requerido ao pagamento da dívida principal, mais os juros moratórios, correção monetária até a data do efetivo pagamento. (id. 178178714).

A parte ré apresentou contestação sustentando que jamais contraiu qualquer obrigação com o autor. Afirma que necessitava à época de um empréstimo, quando descobriu que seu nome estaria negativado, motivo pelo qual procurou a empresa para limpar seu nome. Afirma que foi induzido a erro, pois a Companhia lhe obrigou a assinar o termo de confissão de dívida com a promessa de que seu nome seria retirado do SPC. Além disso, sustentou que a empresa não demonstrou a origem do débito, motivo pelo qual a ação deveria ser julgada improcedente.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que se trata de ação de cobrança lastreada em instrumento particular de confissão de dívida firmado pelo devedor, sendo desnecessária a comprovação da
causa debendi
, julgou procedente o pedido da inicial, para condenar o requerido, ora apelante, ao pagamento da quantia de R$ 8.794,01 (oito mil setecentos e noventa e quatro reais e um centavo), além das custas processuais e honorários advocatícios, este arbitrado em 20% sobre o valor da condenação, restando suspensa a exigibilidade (art. 98, §3o, do CPC) – id. 178178777.

Inconformado, o recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não é parte legítima para figurar na demanda, mormente porque nunca residiu no endereço declinado na inicial e nunca contratou com a ré.

No mérito, defende a inexistência de relação jurídica e falta de prova documental, afirmando que nunca residiu no endereço mencionado pela apelada, não realizando qualquer contratação de serviços de saneamento. Além disso, aduz que o termo de confissão de dívida não possui a assinatura de duas testemunhas, requisito essencial para a validade como título executivo extrajudicial. Não obstante, menciona ter sido induzido a erro pela apelada, que o obrigou a assinar o Termo de Confissão de Dívida, com a promessa de que seu nome seria retirado do SERASA.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a matéria não é de difícil resolução.

Inicialmente, verifico que neste recurso o apelante inova sustentando
a preliminar de ilegitimidade passiva
.

Nesse passo, basta uma simples análise dos autos para verificar que não houve qualquer menção acerca da alegada tese na respectiva defesa (id. 178178769) ou em qualquer outro momento processual.

A vista disso, é fato que a inovação nesta fase recursal objetiva entendimento diverso do nobre magistrado, não aplicado ao caso, sequer analisado, repiso, porque não foi alegado na inicial e na impugnação à contestação.

Logo, é de clareza solar a existência de inovação recursal e a sua apreciação resta demonstrada fora do pedido debatido no juízo, motivo pelo qual a sua análise não pode ser realizada. A propósito:

“‘As questões não suscitadas e debatidas em 1o grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição’ (JTA 111/307)”
(CPC, T. Negrão, Saraiva, 37a ed., 2005, nota 7 ao art. 515, p. 593).

Ainda que assim não fosse, verifica-se que a matéria arguida confunde-se com o mérito, que passo a enfrentar.

Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o apelante. Explico.

De proêmio, vale mencionar que o art. 373, incisos I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. ”

In casu
, conforme bem pontuado pelo magistrado de origem, a Companhia de Saneamento logrou demonstrar a relação contratual válida e existente entre as partes, através do Termo de Confissão de Dívida e Entrada de Parcelamento (id. 178178719), devidamente assinado pelo autor, que, aliás, confessa a sua assinatura, apesar de alegar ter sido induzido ao erro.

Contudo, em que pese os argumentos lançados no apelo, não verifico no caso a existência de defeito (vício de vontade) no negócio jurídico a ensejar a declaração de anulabilidade do negócio. Ora, os vícios de consentimento exigem prova robusta para configuração, não bastando mera alegação ou conjecturas, ônus do qual, o recorrente não se desincumbiu (art. 373, inc. II, do CPC).

Destarte, os fundamentos sustentados pelo apelante não confirmam a tese sustentada.

Ademais, esclareço que o instrumento particular de confissão de dívida assinado pelo devedor é título hábil para comprovar a existência do débito ali reconhecido, sendo desnecessária a assinatura de duas testemunhas para sua cobrança.

Ressalto que não versa os autos sobre execução de título extrajudicial, mas acerca de ação de cobrança lastreada no termo de confissão de dívida, pela qual confessa o recorrente, ter assinado sob a promessa de ter seu nome retirado do órgão de proteção ao crédito.

Aliás, o douto magistrado bem destacou:

“
Todavia, não versa os autos sobre execução de título extrajudicial, mas acerca de ação de cobrança lastreada no Termo de Confissão de Dívida e Entrada de Parcelamento de ID. 61299250, pela qual confessa o requerido uma dívida para com o autor.

Assim, a falta de assinatura de duas testemunhas no referido documento apenas lhe retira a força executiva, sem afetar a validade da confissão para fins de cobrança via processo de conhecimento.

Por outro lado, versando os autos sobre ação de cobrança lastreada em instrumento particular de confissão de dívida firmado pelo devedor, mostra-se desnecessária a declinação e comprovação da causa debendi, originadora da emissão do documento.
” (id. 178178777).

A jurisprudência segue no mesmo sentido, veja-se:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONFISSÃO DE DÍVIDA SEM ASSINATURA DE TESTEMUNHAS - DISPENSA DE FORMALIDADE PARA FINS MONITÓRIOS - LESÃO - NÃO COMPROVAÇÃO - DÍVIDA COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA”.

(...)

-
O instrumento particular de confissão de dívida assinado pelo devedor é título hábil para comprovar a existência do débito ali reconhecido, sendo desnecessária a assinatura de duas testemunhas para sua cobrança via ação monitória
.

-
Não lesão hábil a anular contrato quando sequer indiciário o vício
.”
(TJMG, RAC n.o 1.0116.18.002233-1/001, 12a Câmara Cível, Relatora: Desa. Juliana Campos Horta, j. 04.03.2021 – destaquei).

Por outro lado, versando os autos sobre ação de cobrança lastreada em instrumento particular de confissão de dívida firmado pelo devedor, mostra-se desnecessária a declinação e comprovação da
causa debendi
, originadora da emissão do documento, como pretende o recorrente.

Nesse sentido, decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM CONFISSÃO DE DÍVIDA. ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA. INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. LEGITIMIDADE ATIVA DE PESSOA FÍSICA PARA COBRAR DÍVIDA CONDOMINIAL. TEMA NÃO PREQUESTIONADO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO A PONTO JÁ ADMITIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E CHAMAMENTO AO PROCESSO. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO ESTÃO AMPARADAS EM INDICAÇÃO DE OFENSA À LEI FEDERAL OU DISSÍDIO PRETORIANO. AGRAVO IMPROVIDO.

(...).

3. Na ação de cobrança fundada em contrato de confissão de dívida, esse documento consubstancia, suficientemente, a causa de pedir da pretensão condenatória deduzida em juízo, não havendo necessidade de indicação da causa debendi. (...)
.
”

(STJ - AgInt no AREsp: 646098 BA 2015/0015569-9, T3 - Terceira Turma, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. 18.10.2016 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023